Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE COMPROMISSOS NA LOCALIDADE DE DESTINO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. O atraso de seis horas e meia entre o horário previsto para chegada ao destino e aquele efetivamente praticado pela empresa de transporte interestadual implica má prestação do serviço ao consumidor. De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nos termos do enunciado no 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.